Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES QUANTO A FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – 1% AO MÊS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Verificada omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício existente.
2. Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-16.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (EMBARGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES QUANTO A FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – 1% AO MÊS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Verificada omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício existente.

2. Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022